Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-46.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000789-46.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA - CPF: 746.694.601-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER AUGUSTO GUILHERME ARANTES - CPF: 710.767.881-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] –
VEREDITO CONDENATÓRIO
–
AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO, “
ITER CRIMINIS MUITO AQUÉM DA CONSUMAÇÃO DO CRIME
”, REGIME SEMIABERTO AUTORIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA – DEBATE EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSUMAÇÃO DO CRIME – PROXIMIDADE – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL –
ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA PRESERVADA – MANUTENÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, no âmbito do Júri, as circunstâncias agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas pelo Juiz-Presidente, “
na formulação da dosimetria penal, se alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP
” (AgRg no AgRg no HC 525453/MS).

A atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz-Presidente, revela-se inaplicável se sua incidência “
conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Se “
a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo
” (TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010).

A reincidência constitui óbice ao estabelecimento do regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC 581.535/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000789-46.2020.8.11.0024 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE: FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri
, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000789-46.2020.8.11.0024), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
- art.
121, § 2°, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP
- (IDs
127788203 e 127788210
).

O apelante sustenta que: 1) a agravante da reincidência não foi debatida em plenário, razão pela qual deveria ser afastada; 2) “
o iter criminis caracterizou-se muito aquém da consumação do crime
”,
a ensejar a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa; 3) a pena imposta autoriza o regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 127788224).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada (ID
127786740).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, 42°, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, COM FUNDAMENTO NO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da reincidência não debatida em plenário: deve haver debate em plenário da reincidência para fins de compensá-la com a atenuante da confissão espontânea. Não redução da pena pela tentativa em seu grau máximo: Recorrente atirou na cabeça – inter-criminis longamente percorrido – tentativa em seu grau mínimo. Do regime de pena: regime fechado – tempo de pena e reincidência. Parecer pelo provimento parcial do Recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID
128946163)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 23 de fevereiro de 2020, aproximadamente 02h00m, próximo à “Fazenda do João”, Estrada da Água Fria, Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de manifesta intenção de matar e sem motivação relevante, valendo-se de arma de fogo, atirou contra a vítima Cleber Augusto Guilherme Arantes, que estava alcoolizado e não poderia esperar pela ação do acusado em razão da ausência de animosidade entre ambos retirando-lhe os meios de defesa, não consumando seu intento criminoso porque a vítima conseguiu fugir do local e esconder-se do mesmo. [...]

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar FRANCENILDO LAMEU DA ROCHA como incurso no artigo 121, § 2º, IV (impossibilidade de defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]”
(Leandro Volochko, promotor de Justiça – ID
127786731)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“PRIMEIRO QUESITO: No dia 23 de fevereiro de 2020, aproximadamente 02h0Omin, próximo à Fazenda São João, Estrada da Água Fria, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, a vítima Cleber Augusto Guilherme Arantes sofreu os ferimentos descritos na denúncia, consistente disparo de arma de fogo?

(X) SIM ( ) NÃO

SEGUNDO QUESITO: Foi o réu Francenildo LaMeu da Rocha quem disparou contra a vítima?

(X) SIM ( )NÃO

TERCEIRO QUESITO: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

(X) SIM ( ) NÃO

QUARTO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

( ) SIM ( X ) NÃO

QUINTO QUEISTO: O réu agiu mediante recurso de dificultou a defesa da vítima?

(X) SIM ( ) NÃO”
(ID 127788204)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...] Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito é própria do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 12 (doze) anos de reclusão.

Concorrendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, compenso-as, mantenho a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, não havendo causas de aumento de pena, mas incidindo a causa de diminuição de pena da tentativa, nos termos da fundamentação, diminuo a pena do mínimo legal de 1/3 (um terço) e a torno definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Em atenção ao artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não há necessidade em detrair o tempo de prisão provisória de 23/02/2020 a 1/09/2021 (1 ano e 6 meses e 10 dias) da pena aplicada, uma vez que não haverá alteração do regime.

Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, disposto no artigo 35 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, já que é reincidente específico em crime doloso. [...]”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID
127788203)

Interpostos embargos de declaração, pela
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES,
o Juiz-Presidente proveu nestes termos:

“[...]
Aduz o Ministério Público que o réu, condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão teria que ter seu regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, por ser reincidente.

Tratando-se da literalidade da lei, acolho o pedido ministerial para alterar o regime inicial do cumprimento de pena para o fechado, conforme prevê o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. [...]

Destarte, acolho, posto que tempestivo, e dou provimento aos presentes Embargos de Declaração para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. [...]”
(
Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID
127788210)

Pois bem.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi reconhecida [condenação definitiva por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado em 15.12.2014 - SEEU N.U 0023780-98.2016.8.11.0042] e compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, verifica-se que a reincidência não foi inserida na denúncia (ID
127786731
), na pronúncia (ID
127786736
), nos quesitos (ID
127788204
) e tampouco debatida em plenário (ID 127788204). Não houve pedido expresso da acusação, menção e/ou referência aos antecedentes criminais do apelante na sessão de julgamento.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, no âmbito do Júri, as circunstâncias agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas pelo Juiz-Presidente, “
na formulação da dosimetria penal, se alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 525453/MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020).

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
Por força da denominada cláusula de debates, a acusação tem o ônus de suscitar possíveis circunstâncias que possam agravar a reprimenda do acusado, entre elas a da reincidência, sendo defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecê-las de ofício, ainda que manifestamente comprovadas nos autos.
” (TJMT, AP N.U 0006263-91.2016.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.6.2018)

Logo, impõe-se afastar a agravante da reincidência.

A atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz-Presidente,
revela-se inaplicável porque
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Por efeito, mantém-se a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, a escolha da fração redutora mínima de 1/3 (um terço), pela tentativa, está motivada na proximidade da consumação do delito, ao considerar que o disparo de arma de fogo atingiu a vítima Cleber Augusto Guilherme Arantes na face.

De fato, a vítima sofreu duas lesões no rosto, próximo ao olho esquerdo, decorrente do tiro efetuado pelo apelante a curta distância, consoante se extrai do Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID
127786732).

Como bem destacado pela i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, o apelante percorreu, substancialmente, o
iter criminis
e aproximou do resultado morte, visto que o local atingido pelo disparo “
é extremamente irrigado e, inclusive, armazena o cérebro, de modo que, por um milagre, o projetil não perfurou a cabeça de Cleber a causar-lhe mal maior
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID
128946163).

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Ao sopesar “
que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo
” (TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.4.2021).

Sendo assim, a fração redutora de 1/3 (um terço) deve preservada.

Inexistentes causas de aumento, conserva-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a reincidência
constitui óbice ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ,
AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Atente-se que essa situação jurídica [reincidência], embora não possa ser reconhecida como circunstância agravante quando não debatida em plenário, “
nada obsta que seja sopesada para fins de fixação de regime inicial, até mesmo por força da imposição legal contida no art. 33, § 2º, b, do CP
” (TJMT, AP N.U 0006066-16.2015.8.11.0025 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.12.2016).

Portanto, o regime estabelecido na sentença há de ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a agravante da reincidência, mantida a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022